Tribunal: TJMT
Processo: 0007904-77.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007904-77.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELVIRA BATISTA GARCIA - CPF: 015.700.231-40 (APELANTE), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (ADVOGADO), JOAO REUS BIASI registrado(a) civilmente como JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (APELADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ELVIRA BATISTA GARCIA - CPF: 015.700.231-40 (APELADO), JOAO REUS BIASI registrado(a) civilmente como JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE COBRANÇA

–

PENSIONISTA – CÔNJUGE FALECIDO APOSENTADO EM DATA ANTERIOR À DIVISÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – MILITAR –
DIREITO AO
REAJUSTE DE SUBSÍDIO
– PRINCÍPIO DA PARIDADE PREVIDENCIÁRIA – ART. 40, § 8o, DA CF/88 – ART. 7o DA EMENDA CONSTITUCIONAL
No 41/2003
- RESPONSABILIDADE
DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
– ART. 27 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 31/1977
–

SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
POR RECONHECIMENTO DO DIREITO
DA
APELADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO

–

RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PAGAR O SUPOSTO DÉBITO –
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO MONTANTE DEVIDO
–

INTERESSE DE AGIR
DEMONSTRADO – RECURSO IMPROVIDO
.

1.
Os benefícios
previdenciários
dos servidores aposentados antes da divisão do Estado de Mato Grosso devem ser reajustados na mesma data e na mesma proporção dos servidores em atividade, nos termos do
art.
40, § 8o, da CF/88, c/c o
artigo 7o, da Emenda Constitucional 41/03.

2. A responsabilidade jurídica pelo pagamento d
e
inativos e pensionistas
existentes até
31
/
12
/
1978,
é do Estado de Mato Grosso, nos termos do art.
27 da Lei Complementar Federal no 37/1977.

3. Há interesse de agir quando o réu
resiste em realizar o pagamento, ainda que reconheça o referido direito
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação
Cível
tirado
contra sentença qu
e
julgou procedente o
s pedidos iniciais e, assim, condenou o ora apelante ao pagamento da diferença do reajuste
do índice de correção da Revisão Geral Anual, na pensão recebida
pela ora apelada,
correspondente a
o período de fevereiro
de
2009 a novembro
de
2012
.

Em suas razões recursais
,

o apelante

invoca
o
seguinte questionamento fático-jurídico:

1.
Ausência de interesse
de agir

decorrente do
suposto
reconhecimento
a
dministrativo
do direito da apelada

A parte recorrida
, por sua vez,
apresenta contrarrazões rebatendo as alegações da
apelante
e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público proferiu Parecer
(ID
no
131478249
)

pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo em decorrência das Portarias que suspenderam os prazos processuais

em razão
da Pandemia do COVID-19,
uma vez que são
autos digitalizados
por migração posterior

à data do
protocolo recursal (Certidão de ID no
125275163).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Ausência de interesse
de agir
decorrente do suposto reconhecimento administrativo do direito da apelada

Pois bem.

O
apelante sustenta que
, nos autos do Processo Administrativo no 583795/2022
equiparou
a pensão
, recebida pela apelada, ao
subsídio do
policial militar da ativa
, no cargo efetivo de Primeiro Sargento, reajustando o valor de R$ 3.131,72 para R
$ 4.841,24
,
reconhecendo o direito à percepção retroativa dos últimos cinco anos, a contar da data do protocolo do pedido administrativo (
28/07/2011)
e,
portanto
,
não haveria interesse de agir por parte da apelada.

Todavia,
conforme asseverado na Sentença
e
pelo Ministério Público, em seu
P
arecer, a
citada
equiparação salarial não
teria
demostr
ado
ou comprov
ado
o deferimento do direito
da apelada
também
ao reajuste do índice de correção da RGA nos montantes recebidos entre fevereiro de 2009 a novembro de 2012
, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada mensalidade.

Ademais, verifico que
consta nos autos a informação de que
os valores, decorrentes da equiparação retroativa supracitada, conforme informação d
e
29/04/2014
, da
própria Superintendência de Previdência da Secretaria de Estado de Administração (ID no
125275166
, p. 86
)
e juntada pela Apelante
,
ainda não teriam sido pagos, pois aguardavam autorização do Secretário da Pasta
.

A
lém disso, constato que até o momento o Apelante não confirmou
o
men
cionado pagamento, nem mesmo em sede recursal.

Desse modo,
não coaduno
com a tese suscitada pela Apelante, uma vez que o interesse de agir da apelada,
ao ajuizar a original Ação de Cobrança,
foi confirmado pela própria resistência da Administração Pública Estadual em pagar os montantes pleiteados p
ela pensionista.

Além do que
,
em relação
ao direito da apelada quanto ao
reajuste de seus benefícios previdenciários,
o
art. 40, § 8o, da CF/88
,
assegura que o regime próprio de previdência social dos servidores públicos também deverá proceder ao reajuste dos
respectivos
benefícios,
garantindo-se
a
paridade
,
nestes termos:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

[...]

§ 8o
É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei
. (Redação dada pela Emenda C
onstitucional no 41, 19.12.2003) (grifo nosso)

Nesse sentido,
acrescento o teor do
art. 7o, da Emenda Constitucional no 41/03
, quanto ao direito dos pensionistas à
revisão e correção do respectivo benefício previdenciário
, em consonância com o próprio
princípio da igualdade substancial
e não meramente formal (art. 5o,
caput
, da CF/88)
:

Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo
e as pensões dos seus dependentes
pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta Emenda,
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas
quaisquer
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade
, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria
ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.
(grifo nosso)

E no que tange à responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo

pagamento do
mencionado reajuste,
tendo em vista que a apelada é pensionista
de seu
falecido cônjuge
que
foi
transferido para a inatividade
,
em 03 de
Outubro
de 1963
, isto é, antes da divisão do Estado de Mato Grosso
, cito
o teor
do
art.
27 da Lei Complementar no 31/
19
77
,
que criou o Estado de Mato Grosso do Sul:

Art. 27 - A responsabilidade do pagamento dos inativos
e pensionistas
existentes a 31 de dezembro de 1978
cabe ao Estado de Mato Grosso
, com a colaboração financeira do Estado de Mato Grosso do Sul e do Governo federal, conforme proposição a ser apresentada pela Comissão Especial de que trata esta
Lei.
(
grifo nosso)

Nessa mesma interpretação, cito
ementa de julgado
, da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e
Coletivo,
deste
E. Tribunal
,
que bem esclarece o direito da

recorrida
:

MANDADO DE SEGURANÇA -
SERVIDOR APOSENTADO EM DATA ANTERIOR A DIVISÃO DO ESTADO – MILITAR - REAJUSTE DE SUBSÍDIO
- LEI COMPLEMENTAR No 273/78 - LEI COMPLEMENTAR 31/77 - ARTIGO 85 – INATIVOS ATÉ 31/12/78 -
RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
- ISONOMIA SALARIAL - APLICABILIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03 - ARTIGO 7o - ORDEM CONCEDIDA.

I -
Os benefícios dos servidores aposentados antes da divisão do Estado de Mato Grosso devem ser reajustados na mesma data e na mesma proporção dos servidores em atividade, nos termos do artigo 7o, da Emenda Constitucional 41/03
.

II - O princípio constitucional da isonomia salarial deve prevalecer sobre legislações e convênios firmados para fixar a execução de obrigações financeiras.

(MS, 47223/2011, DES.JOSÉ SILVÉRIO GOMES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 02/02/2012, Data
da publicação no DJE 10/02/2012).

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, mantendo a sentença por seus próprios termos.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência
,
fixados em desfavor da Apelante pelo Juízo de 1o Grau
,
para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024